Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717601-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JUENIL BONFIM DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. SUPERIOR À NORTEADORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO DE CRIMES ART. 71. PARÁGRAFO ÚNICO. APLICAÇÃO ESCORREITA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III - A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano. IV - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório. V - Entende a jurisprudência que a dosimetria da pena deve ser aplicada de acordo com a discricionariedade do julgador, o qual dentro de seu livre convencimento, observando as circunstâncias do caso concreto, poderá fixar a pena que entender justa e necessária para reprovação e prevenção do crime, utilizando-se de frações usualmente entendidas como adequadas ou de critério diverso, desde que sob fundamentação concreta. VI - Aplica-se a continuidade delitiva específica ou qualificada quando praticados dois delitos de homicídio em semelhantes circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, caso em que deverão ser observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para identificar a fração mais adequada para a unificação, nos exatos termos do art. 71, parágrafo único, do CP. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra o critério de aumento de pena na primeira fase, na proporção de fração decorrente do intervalo das penas mínima e máxima cominadas para cada delito. Defende que o acréscimo na pena-base acima da fração d 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta e, no presente processo, não há fundamentação concreta, apenas a demonstração a fórmula matemática do cálculo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merecer prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 59 do CP, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “o critério adotado pelo Tribunal de origem, qual seja: a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima dos tipos penais em abstrato, não se revela desproporcional. Inclusive, é frequentemente admitido por este Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.143.224/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). No mesmo sentido o AgRg no HC 773645/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023